Tribunal: TJDFT
Processo: 0709595-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO. MEDIDA RESIDUAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CONSTRITIVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DECISÃO MANTIDA.
1 – A penhora é um ato executivo que tem como finalidade a expropriação de patrimônio do Devedor, tanto quanto baste para o pagamento do principal atualizado e acrescido de juros, bem como das custas processuais e honorários advocatícios (art. 831 do Código de Processo Civil). A medida, portanto, deve ser útil para a finalidade pretendida (art. 836 do CPC) e obedecer aos critérios legais, realizando-se no interesse do Credor (art. 797 do CPC), porém, da forma menos gravosa para o Devedor (art. 805 do CPC).
2 – Dispõe o art. 866 do Código de Processo Civil que, “Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.” Destarte, sendo a penhora de percentual de faturamento medida constritiva dotada de caráter residual, não tem lugar enquanto não forem esgotadas as diligências tendentes a localizar outros bens penhoráveis da parte Executada.
3 – Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a penhora sobre o faturamento de empresas é medida excepcional e somente é admitida quando se evidencie necessária e adequada, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; (II) nomeação de administrador-depositário, nos termos do artigo 866, § 2o, do CPC; e (III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial (REsp 1545817/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016.)
4 – In casu, além de restar evidente o não esgotamento das diligências disponíveis para a localização de outros bens passíveis de constrição, segundo a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, a Agravante não demonstrou nem mesmo a continuidade da atividade empresarial da Executada, uma vez que esta não foi localizada nos endereços diligenciados, tendo a citação sido efetivada no endereço residencial de seu sócio, não estando preenchidos, portanto, os requisitos necessários para o deferimento da medida constritiva, haja vista que, por decorrência lógica, somente há de se cogitar a penhora de faturamento de empresa em atividade.
Agravo de Instrumento desprovido.